Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701792-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no. 0701138-53.2023.8.07.0011, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a aplicação de multa de R$ 10.000,00, em virtude do corte indevido no fornecimento de água. Em suas razões recursais (ID 61957501), argumenta que os autos trataram das faturas de dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023, que foram devidamente refaturadas, após a sentença proferida. Acrescenta que o corte no fornecimento de água é oriundo do não pagamento da fatura de outubro/2023. Salienta que a fatura que gerou o corte, em 05/02/2024, é discutida no processo no. 0701410-13.2024.8.07.0011, no qual a tutela de urgência foi proferida somente no dia 26/03/2024, quando a CAESB já tinha restabelecido o fornecimento do imóvel. Sustenta a agravante que houve aplicação da multa mesmo após o cumprimento da obrigação, podendo ocorrer o bloqueio de suas contas, o que lhe causará grande prejuízo, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo. Por fim, requer a exclusão da multa aplicada de forma indevida e, subsidiariamente, a redução da quantia. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 61965960). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Cuida-se de relação de consumo, na qual há enorme beligerância entre as partes, ocasionando, até o momento 4 (quatro) processos judiciais no PJe. Os autos do processo no. 0701138-53.2023.8.07.0011 (objeto deste agravo) trataram apenas das faturas de dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023, que foram devidamente refaturadas (ID 182767700 na origem). Já o processo no. 0700412-45.2024.8.07.0011 cuidou apenas da fatura de janeiro/2024, tendo sido extinto sem resolução do mérito. Novamente a consumidora judicializou a fatura de janeiro/2024, ao protocolar o processo no. 0703370-04.2024.8.07.0011. A fatura que ocasionou o corte no fornecimento de água é tratada na ação no. 0701410-13.2024.8.07.0011, que abrange as faturas de março/2023, abril/2023, julho/2023 e outubro/2023 e fevereiro/2024. Nestes autos, foi proferida decisão liminar, a fim de que a CAESB se abstenha de suspender o fornecimento do serviço de água para o imóvel, relativamente às faturas acima descritas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitado ao valor de R$ 10.000,00. Por ocasião da sentença, datada de 15/07/2024, determinou-se a revisão dessas faturas. Consta da decisão agravada que o corte no fornecimento de água é decorrente de fatura de outubro/2023, ou seja, estranha aos autos. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida, para obstar o cumprimento da multa fixada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, solicitando informações acerca da prejudicialidade ora exposta, porquanto o pedido de aplicação de multa deveria ter sido formulado no processo no. 0701410-13.2024.8.07.0011. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.